Tribunal: TJMT
Processo: 1013434-11.2023.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013434-11.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE ALVES DE CARVALHO - CPF: 862.017.271-91 (APELANTE), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O 13º SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DURANTE AFASTAMENTO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente de Serviços de Saúde, contra sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo do adicional de insalubridade, com base na referência inicial da tabela geral de vencimentos, e de sua incidência sobre o 13º salário e durante períodos de afastamento funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir a base de cálculo do adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se o adicional deve incidir sobre o 13º salário; (iii) determinar se o adicional é devido durante os períodos de afastamento do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, alcança as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação.

4.

A Lei Municipal nº 254/1993, com redação dada pela Lei nº 1.670/2012, fixa expressamente como base de cálculo do adicional de insalubridade a referência inicial da tabela geral de vencimentos, afastando a utilização do salário mínimo, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais de Mato Grosso consolidou entendimento de que a base de cálculo do adicional deve observar o parâmetro estabelecido pela legislação municipal, em respeito aos princípios da legalidade e da autonomia municipal.

6.

O adicional de insalubridade, de natureza remuneratória, integra a remuneração do servidor e deve incidir sobre o 13º salário, conforme o art. 99 da Lei Municipal nº 254/1993, com redação dada pela Lei nº 1.313/2010.

7.

O adicional de insalubridade possui natureza
propter laborem
, sendo devido apenas durante o efetivo exercício das funções em ambiente insalubre, cessando durante os períodos de afastamento, nos termos do §2º do art. 95 da Lei Municipal nº 254/1993 e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de insalubridade dos servidores públicos municipais de Sinop deve ter como base de cálculo a referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos termos do art. 97 da Lei Municipal nº 254/1993.

2.

O adicional de insalubridade, de natureza remuneratória, deve incidir sobre o 13º salário.

3.

O adicional de insalubridade não é devido nos períodos em que o servidor estiver afastado do exercício, em razão de sua natureza
propter laborem
.

4.

As parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação estão prescritas.

Dispositivos relevantes citados
: Dec. nº 20.910/1932, art. 1º; CF/1988, arts. 7º, IV; 37, caput e X; Lei Municipal nº 254/1993 (arts. 95, §2º, 97 e 99), com alterações das Leis nº 1.313/2010 e nº 1.670/2012; Lei nº 11.960/2009, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 4; TJMT, IRDR Tema 01; Turma Recursal/MT, N.U 1015731-59.2021.8.11.0015, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 29.09.2023; Turma Recursal/MT, N.U 1012608-53.2021.8.11.0015, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 30.11.2022; Turma Recursal/MT, N.U 1030161-21.2022.8.11.0002, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 26.02.2024; Turma Recursal/MT, N.U 1014067-33.2022.8.11.0055, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 19.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que Julgou improcedente a pretensão inicial.

A recorrente alega, em síntese, que é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente de Serviços de Saúde e recebe adicional de insalubridade no percentual de 30%, calculado sobre o salário mínimo nacional, mas a Lei Municipal nº 254/1993, com redação dada pela Lei nº 1.670/2012, estabelece que o adicional deve ser calculado sobre o valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, além disso, aduz que o adicional deve incidir sobre o 13º salário, bem como faz jus ao recebimento do adicional durante os períodos de afastamento justificado.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1013434-11.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop/MT

Recorrente(s):

Solange Alves de Carvalho

Recorrido(s):

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

MÉRITO

Colendos Pares;

A controvérsia recursal no presente caso cinge-se em analisar a definição da base de cálculo do adicional de insalubridade, a incidência sobre o 13º salário; e a possibilidade do pagamento durante o período de afastamento do servidor.

Inicialmente, observo que as parcelas anteriores a 04/05/2018 (cinco anos antes do ajuizamento da ação) encontram-se prescritas, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, não podendo ser objeto de condenação.

Superada a preliminar, passo à análise de mérito.

A Lei Municipal nº 254/1993, alterada pela Lei nº 1.670/2012, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis de Sinop, estabelece:

Art. 95 – Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deve optar por um deles.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão, não se incorporando ao vencimento.

§ 3º Os serviços executados em caráter eventual nos locais insalubres ou perigosos não serão considerados para a concessão dos adicionais. (Redação dada pela Lei nº 1.670/2012)

Art. 97 – Os valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue:

I – para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, nos seguintes percentuais:

a) 20% (vinte por cento) em grau mínimo;

b) 30% (trinta por cento) em grau médio;

c) 40% (quarenta por cento) para atividades com raios-X ou substâncias radioativas.

II – o trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de 30% incidente sobre o vencimento.

Parágrafo único.

A caracterização e a classificação dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão realizadas por médico habilitado em Medicina do Trabalho, mediante Perícia Técnica e Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e outros laudos pertinentes. (Redação dada pela Lei nº 1.670/2012)

Constato que a legislação municipal é expressa ao fixar a referência inicial da tabela geral de vencimentos como base de cálculo do adicional de insalubridade, e não o salário mínimo nacional.

A utilização do salário mínimo como parâmetro afronta, ademais, a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que dispõe: “
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”.

No mesmo sentido, eis precedentes do egrégio Tribunal de Justiça e Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM LEGISLAÇÃO LOCAL. AUTONOMIA MUNICIPAL.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop visando à reforma da sentença que julgou improcedente pedido de recálculo do adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Serviços de Saúde, para que incida sobre o vencimento ou salário-base do cargo efetivo, nos termos da Lei Federal nº 11.350/2006.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual deve ser a base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Serviços de Saúde do Município de Sinop: se o vencimento-base do cargo efetivo, nos termos da Lei Federal nº 11.350/2006, ou a referência inicial da tabela geral de vencimentos, conforme disposto na legislação municipal vigente (Lei Municipal nº 254/1993, com redação da Lei nº 1.670/2012).

III. Razões de decidir

3. O adicional de insalubridade aos servidores públicos não tem previsão expressa no art. 39, § 3º, da CF, o que exige disciplina específica por meio de lei local, em consonância com o princípio da legalidade (CF, art. 37, caput e X).

4. A legislação do Município de Sinop, em exercício da sua competência legislativa, estipulou expressamente que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base na referência inicial da tabela geral de vencimentos (Lei Municipal nº 254/1993, art. 97).

5. A Lei Federal nº 11.350/2006 não tem o condão de revogar ou prevalecer sobre norma local específica que trata do regime jurídico e remuneratório dos servidores públicos do Município de Sinop.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Nos termos do princípio da legalidade e da autonomia municipal, a base de cálculo do adicional de insalubridade de servidores públicos de Sinop deve observar a legislação local específica, prevalecendo à norma municipal que estabelece a referência inicial da tabela de vencimentos como parâmetro, conforme art. 97 da Lei nº 254/1993, com redação dada pela Lei nº 1670/2012.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 7º, XXIII; 37, caput e X; 39, § 3º; Lei nº 11.350/2006; Lei Municipal nº 254/1993, art. 97, com redação da Lei nº 1.670/2012.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AGR: 00068788820158110015, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2023; TJ-MT - N.U 1009614-23.2019.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020.

(N.U 1013075-32.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
BASE DE CÁLCULO. REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. INCIDÊNCIA SOBRE O 13º SALÁRIO
. INDEVIDO O PAGAMENTO NO PERÍODO DE AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal, ocupante do cargo de Agente de Serviços de Saúde, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento da diferença do adicional de insalubridade, entre 2018 e 2023, calculado sobre a base legal prevista (referência inicial da tabela geral de vencimentos), com reflexos no 13º salário e abrangência durante os períodos de afastamento justificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a base de cálculo do adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se o adicional incide sobre o 13º salário; (iii) determinar se o adicional é devido nos períodos de afastamento do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição quinquenal (Dec. nº 20.910/1932, art. 1º) alcança as parcelas anteriores a 24/05/2018.

4. A legislação municipal (Lei nº 254/1993, art. 97, com redação da Lei nº 1.670/2012) prevê como base de cálculo do adicional de insalubridade a referência inicial da tabela geral de vencimentos, não sendo possível a utilização do salário mínimo, em respeito à Súmula Vinculante nº 4 do STF.

5. A jurisprudência local pacificou que o cálculo deve observar a referência inicial da tabela geral de vencimentos, afastando a aplicação do salário mínimo.

6. O adicional de insalubridade tem natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo do 13º salário, nos termos do art. 99 da Lei Municipal nº 254/1993, com redação da Lei nº 1.313/2010.

7. O adicional de insalubridade possui natureza propter laborem, razão pela qual não é devido durante períodos de afastamento, uma vez que não há efetiva exposição do servidor a agentes insalubres.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O adicional de insalubridade dos servidores municipais de Sinop deve ter como base de cálculo a referência inicial da tabela geral de vencimentos, e não o salário mínimo. 2. O adicional de insalubridade possui natureza remuneratória e deve incidir sobre o 13º salário. 3. O adicional de insalubridade não é devido nos períodos em que o servidor se encontra afastado do exercício, em razão de sua natureza propter laborem. 4. As parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação estão prescritas.”

____________

Dispositivos relevantes citados: Dec. nº 20.910/1932, art. 1º; CF/1988, art. 7º, IV; Lei Municipal nº 254/1993 (arts. 95, §2º, 97 e 99), com alterações das Leis nº 1.313/2010 e nº 1.670/2012; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 11.960/2009, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 4; TJMT, IRDR Tema 01; Turma Recursal/MT, N.U 1015731-59.2021.8.11.0015, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 29.09.2023; Turma Recursal/MT, N.U 1012608-53.2021.8.11.0015, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 30.11.2022; Turma Recursal/MT, N.U 1001803-69.2022.8.11.0059, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 29.08.2025; Turma Recursal/MT, N.U 1003226-31.2016.8.11.0041, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 21.08.2025; Turma Recursal/MT, N.U 1030161-21.2022.8.11.0002, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 26.02.2024; Turma Recursal/MT, N.U 1014067-33.2022.8.11.0055, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 19.04.2023.

(N.U 1014934-15.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO INCONTROVERSO.
DISCUSSÃO A RESPEITO DA BASE DE CÁLCULO. REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS
. ARTIGO 97 DA LEI Nº 254/1993. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
(N.U 1012608-53.2021.8.11.0015, Rel. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, julgado em 30/11/2022, DJE 30/11/2022)

Portanto, a pretensão recursal quanto à necessidade de correção da base de cálculo, com a devida apuração das diferenças deve ser acolhida.

No que tange à incidência sobre o décimo terceiro salário, dispõe o art. 99 da Lei Municipal nº 254/1993, com redação dada pela Lei nº 1.313/2010:

“Ao servidor ativo e ao inativo será concedida gratificação de décimo terceiro vencimento, correspondente a 1/12 (um doze avos) por mês de exercício, da remuneração ou provento.”

Logo, o adicional de insalubridade, por possuir natureza remuneratória enquanto persistir a exposição ao agente nocivo, integra a remuneração do servidor e deve incidir sobre o 13º salário.

Por outro lado, quanto ao pagamento durante o período de afastamento funcional, não deve prosperar, pois o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao efetivo exercício de atividades em locais insalubres, ou seja, quando o servidor está exposto a agentes nocivos à saúde.

Ademais, esse adicional tem natureza transitória e caráter p
ropter laborem,
ou seja, é devido apenas enquanto houver exposição às condições insalubres.

Além disso, a legislação municipal veda o seu pagamento no período de afastamento do servidor, conforme o § 2º do art. 95 da Lei Municipal nº 254/1993,
"o direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão, não se incorporando ao vencimento".

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AFASTAMENTO FUNCIONAL. NATUREZA PROPTER LABOREM. INEXISTÊNCIA DE FATOR GERADOR. RECURSO IMPROVIDO.

(N.U 1030161-21.2022.8.11.0002, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, julgado em 26/02/2024, DJE 26/02/2024)

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LICENÇA-PRÊMIO. VERBA PROPTER LABOREM. INDEVIDA DURANTE O AFASTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(N.U 1014067-33.2022.8.11.0055, Rel. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, julgado em 19/04/2023, DJE 19/04/2023)

Desse modo, conclui-se que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o adicional de insalubridade somente é devido durante o efetivo exercício em condições nocivas, podendo ser suspenso nos períodos de afastamento, mesmo quando justificados.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, condeno o Município de Sinop ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, calculadas com base na referência inicial da tabela geral de vencimentos, com incidência sobre o 13º salário, observada a prescrição quinquenal, excluídos os períodos de afastamento do servidor e abatidos os valores já pagos, a serem apurados em liquidação de sentença.

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data em que deveriam ter sido pagos, pela variação do IPCA-E, e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 11.960/09, aplicando-se, a partir de 09/12/2021 (publicação da EC nº 113/2021), somente a taxa SELIC, que abrange correção e juros.

É como voto
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025